Tribunal: TJSP
Processo: 2149878-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2149878-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CLARO S/A, sendo agravada PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149878-67.2020.8.26.0000 - Voto no 4301
2
Agravo de Instrumento no 2149878-67.2020.8.26.0000
Agravante: Claro S/A
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no: 4301

Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação
anulatória de ato administrativo. Alvará de demolição.
Liminar indeferida na origem. Pretensão de reforma
afastada. Ausência dos requisitos que autorizam o
deferimento da medida. Inteligência do art. 300 do
CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
anteci-pação da tutela recursal, interposto por Claro S/A em confronto
à decisão (fls. 65 dos autos principais) exarada em ação de obrigação
de fazer promovida pela agravante contra o Município de São
Paulo, pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência,
afastando-se a pretensão da autora, no sentido de ter reconhecido
o atendimento ao comunique-se exarado pela Municipalidade, com a
consequente expedição de autorização prévia para a demolição.

Inconformada com o provimento jurisdicional de primeiro
grau, a autora interpôs agravo de instrumento, postulando a atribuição
de efeito ativo ao recurso e, ao final, a reforma do julgado, para o fim
de deferir a tutela de urgência almejada. Para tanto, sustentou que
preen-cheu os requisitos que autorizam o deferimento da tutela
pretendida, em especial no que concerne à urgência da medida.

O recurso foi recebido sem o efeito ativo almejado (fls.
80/83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149878-67.2020.8.26.0000 - Voto no 4301
3
Pela parte agravada não foi apresentada contraminuta
(fls. 86).

É a síntese.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito
a tutela de urgência postulada no bojo de ação de obrigação de
fazer, por meio da qual a demandante objetiva o reconhecimento de
que cumpriu o comunique-se exarado pela Municipalidade de São
Paulo, assim como a expedição de autorização prévia para
demolição.

Fixadas essas premissas, passo à análise do mérito
recursal.

Impende destacar, de início, que este recurso foi
interposto em face de decisão pela qual foi indeferido pedido de tutela
provisória de urgência, de maneira que o âmbito de análise a ser feita
pela Turma Julgadora deverá cingir-se, em cognição preliminar

própria desta sede
à verificação do preenchimento, pela parte
agravante/autora, dos requisitos necessários ao deferimento desse tipo
de tutela, evitando-se exame mais aprofundado da matéria de fundo,
próprio do momento de cognição exauriente. Os requisitos da tutela de
urgência vêm previstos no artigo 300, caput, do CPC, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da disposição transcrita acima, infere-se que, para deferi-
mento da tutela de urgência, exige-se a verificação concomitante de
dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo. Ainda sobre a matéria, assim ensina
Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149878-67.2020.8.26.0000 - Voto no 4301
4
volume III, 7a edição, 1917, pág. 857, in verbis:

A probabilidade de existência do direito à tutela, a que
tradicionalmente se atribui a denominação de fumus boni iuris,
será resultante dos fatos narrados e dos documentos que os
apoiam, em associação às razões jurídicas convergentes à
existência do direito. Probabilidade é mais que mera
possibilidade e menos que a certeza para decidir em caráter
definitivo. Conceitua-se como a preponderância de elementos
convergentes à aceitação de uma proposição, sobre os
elementos divergentes.

E adiante prossegue o processualista (in op. cit., p. 876):
Sendo o perigo da deterioração ou aniquilação de direitos a
razão de ser das tutelas urgentes, a consequência no plano da
técnica processual é que ele constitui o primeiro requisito para
a sua concessão. Sem esse perigo sequer haveria razão para
qualquer medida urgente, não havendo prejuízo algum na
espera pela chegada do provimento final do processo. Tal
requisito, que recebe a denominação de periculum in mora,
impõe-se tanto em relação às tutelas cautelares quanto às
antecipadas.

O risco ao resultado útil do processo ou periculum in mora
consiste em situação de urgência que torna necessária a providência,
para que se evite dano grave, de difícil reparação, ou possível
inutilidade do provimento jurisdicional pretendido, caso se aguarde pelo
desfecho do processo, ou pelo momento de cognição exauriente.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela do direito é a probabilidade lógica, surgida
da
confrontação
das
alegações com os
elementos de
prova disponíveis nos autos.

Não há, in casu, probabilidade do direito, tampouco
risco de dano imediato, aptos a autorizar o deferimento da medida.

Explico. Como cuidou de observar o MM. Juiz a quo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149878-67.2020.8.26.0000 - Voto no 4301
5
pre-tensão autoral repousa sobre fatos, de sorte que é recomendável a
oitiva da parte contrária, em especial para que se esclareça o que
motivou o indeferimento do requerimento administrativo.

De outra banda, reitero que não há risco imediato de
dano grave, caso se aguarde o julgamento do recurso pelo
colegiado.

Em arremate, entendo que a autorização para a demoli-
ção se reveste de caráter satisfativo e irreversível, de sorte que se
mostra temerária a concessão da medida inaudita altera pars. A
propósito, desta-ca-se o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLITÓRIA Indeferimento do
pedido liminar de tutela de urgência para a demolição da
área construída objeto da demanda Pleiteia a autorização
para demolição sem o prévio contraditório Descabimento
A demolição tem caráter satisfativo com efeitos irreversíveis
Necessária
a
melhor
elucidação
através
de
instrução
probatória e pela decisão definitiva da lide principal Decisão
mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2227819-30.2019. 8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí
- Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/04/2020;
Data de Registro: 27/04/2020)

Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PAOLA LORENA
Relatora